Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016171-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Financiamento de Produto, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGANTE), CASSIA MARIA DE MEDEIROS - CPF: 318.078.441-53 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016171-32.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS, REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de n. 0006775-88.2013.8.11.0003 onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTRA perante a 1a Vara Cível de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 190404184 o colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191585169 o indeferimento da restituição do valor depositado pela Embargante em garantia, executado em excesso pela r. decisão que homologou os cálculos da contadoria, incontestavelmente gerou enriquecimento sem causa, configurando o abuso de direito, tendo em vista que ninguém pode locupletar-se com o empobrecimento injusto de outrem, inexistindo causa jurídica para tanto;

seja reformado a r. sentença, para que conforme expressa previsão, seja afastado o pagamento referente a comissão de corretagem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A questão relativa ao excesso de excesso de execução se trata de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal questão já foi rechaçada ainda em 2018 pelo Juízo.

Desde então, tem-se que a parte recorrente traz os mesmos argumentos, inclusive repisado no presente recurso.

Com efeito, é vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que a agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas e sobre a qual já se operou a preclusão.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS e REVISÃO DE CONTRATO proposta por CASSIA MARIA DE MEDEIROS em face de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e BANCO SANTANDER S/A.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a demanda para obrigar a 1a Ré a manter o contrato originalmente entabulado com a autora e a consequente entrega do imóvel à mesma e, quanto ao banco réu, obrigá-lo a manter o contrato firmado entre as partes, com o consequente repasse da quantia financiada à 1a Ré, condicionado o recebimento da quantia extornada na conta da autora; condenando-as, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção monetária – INPC – a contar da decisão.

Diante da sucumbência mínima da autora, condenou as Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Interposto recurso de Apelação Cível pela 1a Ré, este foi desprovido à unanimidade.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

O acórdão transitou em julgado em 23/08/2016.

A Autora requereu o cumprimento definitivo de sentença, pugnando pela intimação das executadas para pagar o valor da condenação (R$ 132.867,22), sem acréscimo da multa e honorários advocatícios, caso haja cumprimento espontâneo da obrigação.

A executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA apresentou Impugnação ao Cumprimento, alegando que efetuou o depósito judicial no importe de R$ 19.535,33, para garantia da execução, em 03/08/2017.

Aduziu que, considerando a condenação solidária, sua parte, em relação aos danos morais, é no montante de R$ 12.638,17.

Já com relação aos honorários advocatícios, sustentou que deve ser considerado o valor da condenação, e não o valor da causa, razão pela qual defende que o valor total, da sua parte na condenação, perfaz o importe de R$ 13.951,49.

Defende que o valor apurado pela Exequente/Impugnada encontra-se divorciado do título executivo judicial, restando evidente o excesso de execução no valor de R$ 6.825,62.

Considerando o depósito de R$ 19.535,33, para garantia da execução, e o real valor da sua condenação (R$ 13.951,49), sustenta que deve ser devolvido à Impugnante o valor de R$ 5.583,84 e, por conseguinte, condenada a Impugnada nos encargos decorrentes da sucumbência.

Diante da divergência, o Magistrado encaminhou os autos à Contadoria para elaboração de cálculo atualizado do débito.

A Contadoria indicou o valor residual de R$ 10.840,16 (ID 47374223 – págs. 63/66 - origem).

Ao manifestar sobre os cálculos a Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA alegou que, considerando o depósito de R$ 19.535,33, para garantia da execução, e o real valor da sua condenação, apontado pela Contadoria (R$ 13.883,48), sustenta que deve ser devolvido à Impugnante o valor de R$ 5.651,85 e, por conseguinte, intimado o 2o Executado (Banco Santander) para efetuar o pagamento da sua parte na condenação.

O Banco Santander informou nos autos o depósito judicial no valor de R$ 41.669,12, em 03/07/2018, referente à condenação proferida (ID 47374194 – págs. 17/19).

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e afastou a alegação de excesso de execução, pois, tendo havido condenação solidária dos executados, é lícito ao credor exigir a integralidade do crédito em relação a um ou todos os co-devedores.

Assim, julgou improcedente a impugnação apresentada e deixou de condenar a executada em honorários sucumbenciais.

Por fim, considerando o depósito efetuado pelo Banco executado, em 03/07/2018, deferiu o levantamento do crédito em favor da parte exequente, com suas devidas correções, multas e honorários, no importe de 50% sobre o depósito realizado por cada um dos executados, expedindo-se o competente alvará judicial.

Ainda anotou que, com relação ao saldo do depósito realizado por cada um dos executados, seja devolvido ao depositante.

A Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Juízo.

Em outras manifestações nos autos, a Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA alegou o excesso de execução e requereu a expedição de alvará judicial no valor de R$ 5.651,85 (cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Ao analisar as manifestações, o Juízo singular refutou-as, em 28.11.2018, considerando que já foram fatalmente repelidos os mesmos argumentos em decisões anteriores, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão.

Em nova manifestação nos autos, a Executada repisa os mesmos argumentos, alegando que ainda há valores a serem restituídos a título de excesso de execução, na quantia de R$ 5.420,08 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos).

Posteriormente, requereu a expedição de alvará em seu favor, no valor de R$ 6.309,91 (seis mil, trezentos e nove reais e noventa e um centavos), quantia existente na conta judicial em que ela figura como depositante e que se refere ao excesso de execução por ela depositado.

O Juízo singular indeferiu o pleito, razão pela qual foi interposto o RAI no. 101646181.2022.8.11.0000, que não foi conhecido em razão da supressão de instância.

A executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA reiterou que seja devidamente apreciado o pedido de restituição da quantia de R$ 5.651,85 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), depositada em excesso, conforme reconhecido pela contadoria.

Em nova decisão, o Magistrado a quo rejeitou a pretensão, haja vista que a executada Sistema Fácil procura rediscutir matérias já decididas pelo juízo, operando-se a coisa julgada material.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme se verifica do extenso, porém necessário, relato dos fatos processuais que desaguaram na interposição deste instrumental, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, a questão relativa ao excesso de excesso de execução se trata de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal questão já foi rechaçada ainda em 2018 pelo Juízo.

Desde então, tem-se que a parte recorrente traz os mesmos argumentos, inclusive repisado no presente recurso.

Com efeito, é vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Como bem frisou o magistrado de piso na decisão recorrida:

“Em 22 de julho de 2021, ou seja, um ano e cinco meses depois, novamente a executada Sistema Fácil busca discutir as questões já decididas nos autos com o petitório de (id.61221260), aportando a decisão que deferiu apenas o levantamento dos valores pertinentes ao contrato, depositados pela exequente junto à Conta Única, em favor do executado Banco Santander Brasil S.A., para restabelecimento do financiamento e repasse à Sistema Fácil, para regularização do pagamento do imóvel, objeto da lide, não havendo que se falar em valores a serem restituídos a empresa Sistema Fácil, pois, já decididos e operada a coisa julgada, sendo mantida a decisão no (id.91758575), a qual houvera a interposição de recurso de agravo de instrumento de (id.103102707).

Mais uma vez, no petitório de (id.118369193), busca a executada Sistema Fácil rediscutir matérias já decididas por este juízo em 28.11.2018, sendo totalmente impertinente.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07131166520208070000 DF 0713116-65.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO, SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA EM LAPSO TEMPORAL ESPECÍFICO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR). 1. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento no 0007784-96.2018.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 2. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Precedentes do STJ: Aglnt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, Aglnt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp no 1.642.953/GO. 3. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 4. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 5. Recurso não conhecido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.” (STJ - AREsp: 2025968 RJ 2021/0365515-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

Não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro que questões já decididas e sobre as quais se tenha operado a preclusão sejam reapreciadas, com fundamento em abstrato senso de compaixão, por razões contábeis, econômicas ou religiosas.

O fundamento da decisão judicial há de ser jurídico. E, juridicamente, a parte não pode requerer a reapreciação da questão preclusa.

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que a agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas e sobre a qual já se operou a preclusão.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024